Tribunal: TJDFT
Processo: 0744448-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0744448-50.2020.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS NOGUEIRA DUARTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS NOGUEIRA DUARTE, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que determinou seu recambiamento para o Rio de Janeiro, em razão da situação de superlotação carcerária do Distrito Federal (autos de n. 0402644-33.2020.8.07.0015). Asseverou o impetrante (Doutor Jose Texeira Primo), em síntese, que o paciente, além de ter sido condenado por roubo na Comarca do Rio de Janeiro (de onde se evadiu, sendo recapturado e preso no Distrito Federal), possui uma condenação por homicídio simples na Vara Criminal do Recanto das Emas/DF. Assim, postulou a reforma da decisão para que o paciente possa cumprir a pena privativa de liberdade no Distrito Federal, pois se trata de localidade em que domiciliados seus familiares, tendo juntado certidões de nascimento de dois filhos (ID 20222541). Afirmou, ainda, que houve interposição de recurso de agravo em execução, mas que está pendente de julgamento. Requereu, liminarmente, seja determinada a imediata suspensão da decisão, mantendo-se o custodiado (paciente) no local onde cumpre a sua pena, mantém residência fixa e possui familiares. É o relatório. Decido. Trata-se da segunda insurgência formulada em favor do paciente, referente à mesma decisão da autoridade judiciária da VEP, sendo que, na primeira, RAG 07132197220208070000, este egrégio Tribunal concluiu pela ausência de direito subjetivo ao cumprimento de pena em localidade próxima aos familiares, e pela irreparabilidade da decisão que indefere tal pleito com fundamento na ausência de vagas. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECAMBIAMENTO. COMARCA DO RIO DE JANEIRO. MANTIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA E VAGA. "HABEAS CORPUS" PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo deve ser processado, pois há insurgência contra a decisão que determinou o recambiamento do interno para o Rio de Janeiro e o pedido de prisão domiciliar foi feito em "habeas corpus", sendo certo que eventual ilegalidade ou abuso que implicasse em cerceamento ou ameaça à liberdade de locomoção poderiam ser apreciadas de ofício. 2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde "a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar", a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo o exame do interesse público. A inexistência de vaga impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada. 3. Compete ao juízo da comarca onde o interno cumpre pena decidir o pedido de prisão domiciliar, e não ao juízo da unidade da Federação em que se encontra recolhido por cumprimento de mandado de prisão, decorrente de sua fuga, aguardando a remoção para o juízo de origem. A ausência de elementos que atestem a necessidade extrema do paciente obsta inclusive a concessão de "habeas corpus" de ofício. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1276655, 07132197220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a autoridade judiciária da Comarca do Rio de Janeiro não se opôs à deprecação da pena para o Distrito Federal, condicionando tal medida, entretanto, à prévia manifestação à autoridade judiciária da VEP/DF (ID 20222535, p. 15-17), a qual, por sua vez, determinou o recambiamento do paciente para o Rio de Janeiro, diante da situação de superlotação carcerária distrital (conforme consulta ao SEEU e ID 20222538). Esta decisão foi objeto do recurso de agravo já referido, o qual foi enfrentado por este Tribunal de Justiça, não podendo a mesma decisão ser reexaminada, sequer pela via do “habeas corpus”, por não ser esta Corte instância revisora de seus próprios julgados. Registre-se que, assim como a decisão sobre a deprecação da execução da pena não faz coisa julgada material, a decisão que indefere o recebimento da execução da pena, por superlotação carcerária, igualmente não o faz. No entanto, o novo exame da questão por este Tribunal de Justiça exige a formulação de novo pedido perante a autoridade judiciária da VEP, com base em elementos novos, seguido de nova decisão por parte da autoridade judiciária competente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator